Tribunal: STF
Processo: Rcl 88444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luciana Pinho Quaresma contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo nº 0000592-79.2013.5.05.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Luciana Pinho Quaresma narra que, já em fase de execução, após desconsideração da personalidade jurídica de Vipserv Gestão Empresarial e Construções Ltda., teve deferido pedido de bloqueio de sua CNH, 



    "embora não tenha havido qualquer motivação de ocultação de bens, fraude à execução ou padrão de vida incompatível com a inadimplência, mas tão somente a constatação da inexistência de patrimônio". (e-doc. 1, p. 2)



    Afirma que, tendo havido o indeferimento do pedido de reconsideração contra a decisão do magistrado singular, interpôs agravo de petição, que, por sua vez, teve seu seguimento negado por falta de preparo recursal. 



    Em seguida, sustenta ter interposto "agravo de instrumento para o TRT para ver o seguimento do Agravo de Petição, mas que, todavia, foi julgado improvido, ao fundamento de não ter havido garantia de juízo" (e-doc. 1, p. 3), mesmo tendo a matéria do agravo de petição versado apenas sobre o descumprimento da decisão estabelecida na ADI 5.941.



    Aduz que a medida não visa punir "devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações" (e-doc. 1, p. 8), destacando o voto do Min. Relator Luiz Fux proferido na ADI 5.941 no ponto sobre a necessidade de se presumir a solvabilidade do devedor a partir da exteriorização de padrão de vida compatível com o adimplemento da dívida. 



    Assevera, assim, que o ato reclamado afronta o decidido no precedente qualificado em apreço, já que houve determinação de suspensão de sua CNH, 



    "sem indicar qualquer motivação referente à fraude, solvabilidade ou ocultação de bens, mas, fazendo-se presumir (por não ter explicitado a motivação) que tal medida se deu tão somente porque a pesquisa patrimonial de bens em nome da reclamante restou infrutífera" (e-doc. 1, p. 13)



    Requer seja concedida a "tutela provisória de urgência para determinar a liberação da suspensão da carteira nacional de habilitação da reclamante" (e-doc. 1, p. 16), bem assim que seja determinada a 



     “c) [...] suspensão do curso do processo, até julgamento final da presete reclamação, a ser cumprida pela Desembargadora Relatora Viviane Maria Leite de Faria (3ª Turma TRT 5ª Região), a fim de se evitar o trânsito em julgado;



    [...]



    f) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para cassar definitivamente a decisão da RT processo nº 0000592-79.2013.5.05.0016 que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 5.941) ao determinar a suspensão da CNH da reclamante sem observância dos limites impostos pela decisão, com imediato cumprimento, nos termos dos art. 992 e 993 do CPC e artigo 161, III e parágrafo único e 162 do RISTF.” (e-doc. 1, p. 17)



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça da gratuita. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a concessão da justiça gratuita (e-doc. 19).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido no curso do Processo nº 0000592-79.2013.5.05.0016, possui o seguinte teor:



    “1 - Suspenda-se a CNH dos sócios de forma eletrônica (RENAJUD- Marketplace). Certifique-se.



    2 - Renove o SISBAJUD dos Réus, pelo máximo permitido, cientificando o executado da conversão em penhora do valor bloqueado.



    3 - Atualizem-se os convênios executórios, por meio do check list, ou não sendo possível, comentário do Gigs, indicando o nome do executado, convênios utilizados e a data do uso. Certifique-se.



     4 – Dê-se vista às partes das medidas supra.” (e-doc. 17).



    O TRT5 desproveu o agravo de instrumento interposto, em razão de não ter havido a garantia do juízo pela reclamante. Vide:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSO' NATURAL. EXEQUENTE. EXECUTADA. DEVIDA. Segundo norma do artigo 99, §3°, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", sendo irrelevante se tal pessoa natural é exequente ou executada. Devida, pois, a justiça gratuita à sócia executada, pessoa natural. Todavia, tal beneficio não a isenta da garantia do juízo, permanecendo sujeita às regras do art. 884 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    [...]



    Vejamos. 



    Do exame dos autos verifica-se que a agravante requer a reforma da decisão que não recebeu o recurso de agravo de petição por entender que não estava garantido o juízo. 



    Pois bem. 



    Entendo que é devida a justiça gratuita à pessoa natural, independentemente de se tratar de sócia executada.



    [...]



    Todavia, o beneficio da justiça gratuita não abarca a isenção da agravante quanto à garantia do juízo, limitando-se à isenção de custas, emolumentos e taxas, não ensejando a dispensa da garantia do juízo, que possui natureza diversa daquela atribuída às despesas processuais. 



    Neste mesmo sentido é a jurisprudência da 3ª Turma, da qual faço parte:



    'EMENTA. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário da reclamada contra sentença que julgou procedente em parte a reclamação trabalhista. 2. Em decisão monocrática, o Relator indeferiu a gratuidade da justiça à reclamada, determinando o recolhimento do depósito recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. 3. A reclamada não efetuou o recolhimento do depósito recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso da reclamada deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação de preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para que a recorrente se beneficie da justiça gratuita, é indispensável a comprovação do estado financeiro precário, por meio de demonstrações contábeis da situação patrimonial da empresa, inclusive com registros em balancetes das contas de ativo e passivo, para aferir a incapacidade financeira da empresa. 5. A documentação anexada aos autos não demonstra a insuficiência de recursos da reclamada ou sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. 6. A certificação CEBAS, por si só, não confere à instituição qualificação de entidade filantrópica para os efeitos do § 10 do art. 899 da CLT, sendo distinção precípua entre as entidades sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, a prestação de serviços remunerada ou inteiramente gratuita. 7. A gratuidade de justiça limita-se à isenção de custas, emolumentos e taxas, não ensejando a dispensa do recolhimento do depósito judicial, ante a natureza de garantia do juízo, diversa daquela atribuída às despesas processuais. 8. A associação recorrente não comprovou ser entidade sem fins lucrativos, pois a certificação CEBAS não faz prova da condição de entidade filantrópica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "O recurso da reclamada não foi conhecido por deserção, em virtude da ausência de preparo.' (Processo 0000337-86.2024.5.05.0194, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) RUBEM DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, Terceira Turma, DJ 22 /07/2025).



    'AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA EM PROL DO EXECUTADO PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO. Os beneficios da gratuidade judiciária podem ser deferidos ao empregador, seja este pessoa fisica ou jurídica, desde que preenchidos os requisitos legais impostos, que abrange as despesas judiciais e, ainda, a isenção ao pagamento do depósito recursal, este nos termos do art. 899, § 10, da CLT, com a redação conferida pela Lei nº 13.467/2017. Tal benefício, contudo, não o isenta da garantia do juízo, uma vez que até mesmo a pessoa financeiramente carente, beneficiário da justiça gratuita, está sujeito às regras previstas no art. 884 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.' (Processo 0000741-48.2018.5.05.0033, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) DALILA NASCIMENTO ANDRADE, Terceira Turma, DJ 09/04/2024; grifos acrescidos).



    Considerando que a garantia do juízo diz respeito à fase de execução, não confunde com o depósito recursal, própria da fase de conhecimento. Na execução, como no caso vertente, é aplicável o quanto disposto no art. 884, § 6.°, da CLT, o qual prevê que "a exigência garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições". Não sendo a sócia executada entidade filantrópica, não está isenta garantia do juízo. Elucidativas as ementas a seguir:



    [...]



    Ex positis, DEFIRO a justiça gratuita; REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo; e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (e-doc. 13).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente